Tribunal: TJSP
Processo: 1017037-49.2024.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
APELAÇÃO. Consumidor. Fornecimento de água e coleta de esgoto. Ação de anulação de negócio jurídico cumulada com reparação por danos morais. Sentença de procedência. Inconformismo da parte ré. Não acolhimento. Autor idoso e com saúde mental comprometida. Acordo de parcelamento celebrado em circunstâncias que indicam vício de consentimento. Discrepância significativa entre o valor do acordo e

Ementa:
APELAÇÃO. Consumidor. Fornecimento de água e coleta de esgoto. Ação de anulação de negócio jurídico cumulada com reparação por danos morais. Sentença de procedência. Inconformismo da parte ré. Não acolhimento. Autor idoso e com saúde mental comprometida. Acordo de parcelamento celebrado em circunstâncias que indicam vício de consentimento. Discrepância significativa entre o valor do acordo e aquele indicado no Serasa, bem como entre os meses anteriores ao débito "sub judice". Verossimilhança das alegações da parte autora. Relação de consumo em que a prova da efetiva prestação do serviço recai sobre a concessionária. Não preenchimento dos requisitos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Declaração de anulação do negócio jurídico de parcelamento do débito que era mesmo de rigor. Danos morais configurados, ante as peculiaridades do caso concreto, a negativação do nome da parte autora e o desvio produtivo da parte consumidora. Quantum indenizatório adequado. SUCUMBÊNCIA. Honorários advocatícios. Verba honorária arbitrada adequadamente. Sentença mantida. Recurso desprovido.